Tribunal: TJBA
Processo: 0000155-53.2017.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000155-53.2017.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIDINEI FERREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, WILLIAN SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGOS 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.
APELAÇÃO MINISTERIAL.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE IMPÕE.

Com efeito, o acervo probatório afigura-se consistente demonstrando que o réu ceifou a vida do da vítima mediante disparos de arma de fogo de surpresa e sem qualquer ação anterior que denote que sua conduta foi pautada na legítima defesa.

Assim, tem-se que o veredicto se encontra manifestamente contrário à prova dos autos, impondo-se sua anulação e a determinação de um novo julgamento do Réu perante o Conselho de Sentença.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000155
-
53
.201
7
.8.05.0
208
, oriundo da Comarca de
Remanso
-BA, tendo, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
SIDINEI FERREIRA PASSOS
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões e termos expostos a seguir.